Tribunal: STF
Processo: ARE 1509243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DO ENCARGO LEGAL PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por DROGA VERAS LIMITADA - EPP ( contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal/CE, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal), na qual o apelante, reiterando os argumentos deduzidos na inicial, alega, em síntese: 1) a nulidade da CDA por ausência de discriminação da forma de calcular juros, multa e demais encargos, cerceando o direito de defesa; 2) a ilegalidade dos juros; e 3) a invalidade da exigência do "encargo legal" da CDA.



    2. Não merece guarida a alegação de nulidade do título executivo, por ausência de requisitos legais previstos na LEF. As CDAs que instruem a inicial de execução abarcam todos os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN c/c art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80, pertinentes à sua constituição e validade, a origem do débito e sua quantia devida, número do processo administrativo e a fundamentação legal, na qual se encontra a forma de calcular juros de mora e demais encargos, de modo a viabilizar a defesa eficiente da parte executada, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa. Ademais, a Certidão de Dívida Ativa da União segue um modelo padrão que há muito vem sendo utilizado e bem aceito pelo Judiciário, sem qualquer ressalva de vícios formais.



    3. Quanto à taxa SELIC, no julgamento do RE 582.461-RG, o STF assentou o entendimento no sentido da constitucionalidade de sua incidência como índice de correção monetária do débito tributário. Por sua vez, o STJ, ao decidir o Resp Repetitivo 1.073.846/SP, também assentou que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95".



    4. Igualmente, não merece acolhimento o pleito de exclusão da CDA do encargo legal de 20%. Nos termos da súmula nº 168 do extinto TFR:"o encargo de 20% do DL nº 1.025/69, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". Este entendimento permanece inalterado mesmo com a edição do CPC/2015, tendo em vista que a 1ª Seção do STJ, sob a égide do novo CPC, reiterou o entendimento fixado na mencionada súmula. (AGRESP 200801369320, Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 04/04/2016).



    5. A presunção de certeza e liquidez de que se reveste a Dívida Ativa somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do interessado, o que não ocorre no presente caso.



    6. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, II, XXXV, LIV e LV; 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente